Tribunal: TJES
Processo: 0011133-75.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por FLAVIA FIRMINA DA ROCHA, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ALDINA NUNES LOUREIRO. A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência com base no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC prevê cabimento de Embargos de Declaração para suprir omissão em decisão judicial, que deve abordar integralmente todos os pontos suscitados pelas partes.

4. A omissão é constatada no acórdão, que deixou de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, segundo o qual cabe majoração dos honorários sucumbenciais quando o recurso da parte adversa é integralmente desprovido, conforme entendimento fixado pelo Tema 1.059 do STJ.

5. Assim, deve ser sanada a omissão, majorando os honorários advocatícios de sucumbência e suspendendo a exigibilidade da verba, diante do deferimento do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento:

1. A omissão referente à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser sanada, aplicando-se o art. 85, § 11, do CPC, nos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido, sendo suspensa exigibilidade da verba sucumbencial quando a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita.

Dispositivos citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, §§ 2º e 3º; 1.022. Jurisprudência citada: STJ, Tema 1.059.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011133-75.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDINA NUNES LOUREIRO

APELADO: FLAVIA FIRMINA DA ROCHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por FLAVIA FIRMINA DA ROCHA, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ALDINA NUNES LOUREIRO. A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência com base no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC prevê cabimento de Embargos de Declaração para suprir omissão em decisão judicial, que deve abordar integralmente todos os pontos suscitados pelas partes.

4. A omissão é constatada no acórdão, que deixou de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, segundo o qual cabe majoração dos honorários sucumbenciais quando o recurso da parte adversa é integralmente desprovido, conforme entendimento fixado pelo Tema 1.059 do STJ.

5. Assim, deve ser sanada a omissão, majorando os honorários advocatícios de sucumbência e suspendendo a exigibilidade da verba, diante do deferimento do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento:

1. A omissão referente à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser sanada, aplicando-se o art. 85, § 11, do CPC, nos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido, sendo suspensa exigibilidade da verba sucumbencial quando a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita.

Dispositivos citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, §§ 2º e 3º; 1.022. Jurisprudência citada: STJ, Tema 1.059.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011133-75.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
FLAVIA FIRMINA DA ROCHA

EMBARGADA:
ALDINA NUNES LOUREIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FLAVIA FIRMINA DA ROCHA
em face do Acórdão proferido no Id 9206323 por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
ALDINA NUNES LOUREIRO
.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão no tocante à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do artigo 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto por

ALDINA NUNES LOUREIRO.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O artigo 1.022, do CPC estabelece que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”.

Analisando detidamente o acórdão do julgamento da apelação, verifica-se que, de fato, incorreu em vício de omissão ao não aplicar a regra inserta no §11, do artigo 85, do CPC.

Consoante a tese fixada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, “
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
”.

Em sede de contrarrazões, conforme decisão proferida à fl. 23 dos autos, é evidenciado que a embargada se encontra amparada pelo benefício da justiça gratuita na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Portanto, sem maiores delongas, reputa-se necessário suprir a omissão verificada no acórdão embargado, especificamente quanto à majoração de honorários sucumbenciais, para o fim de integrar a parte dispositiva com menção expressa à fixação de honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, suspendendo a exigibilidade da verba, diante do deferimento da gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do CPC).

À luz do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para sanar a omissão e incluir os seguintes termos no dispositivo do voto condutor do acórdão
:

Majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC,
suspendendo
a exigibilidade da verba, diante do deferimento da gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do CPC).

No mais, permanece o acórdão nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões